Tribunal: TJDFT
Processo: 0752839-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI No 8.137/1990, ART. 1o, INCISO V. CRIME FORMAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO COM A OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE No 24. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o CPP, art. 619.
2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as preliminares e teses de mérito, apreciando a autoria, a materialidade, o dolo, a autonomia das condutas, a continuidade delitiva e a dosimetria da pena, com motivação suficiente e coerência lógica.
3. O crime previsto na Lei no 8.137/1990, art. 1o, inciso V, possui natureza formal e se consuma quando o agente deixa de fornecer o documento fiscal exigido, sendo desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário para a configuração do crime.
4. Em razão da natureza formal do crime, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva é a data da omissão, não se aplicando a Súmula Vinculante no 24, restrita aos crimes materiais contra a ordem tributária.
5. Transcorrido lapso superior ao prazo prescricional previsto no Código Penal, art. 109, inciso III, entre a consumação do crime formal e o recebimento da denúncia, sem a incidência de causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto a esse tipo penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.